Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707645-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 AGRAVADO: FLAVIO MAGALHAES ROSA ISONI DECISÃO CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de cobrança que move contra FLÁVIO MAGALHÃES ROSA ISON, no seguinte teor: “Trata-se de ação PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 em face de FLAVIO MAGALHAES ROSA ISONI. Este Juízo determinou à parte requerente o cadastramento eletrônico no sistema PJ-e, sendo que a parte resistiu à determinação de emenda ao argumento de que a ela não se aplica a norma do § 1o do art. 246, do CPC, uma vez que o condomínio não possuir fins lucrativos, não ser equiparado às empresas por não possuir fins lucrativos. É o relatório do necessário. DECIDO. A parte requerente é pessoa jurídica de direito privado, por isso foi intimada para cadastro eletrônico junto ao PJ-e, visando ao recebimento das comunicações processuais. Embora o §1o do art. 246 do CPC mencione que as "empresas" devem se cadastrar nos sistemas processuais eletrônicos, a intenção do legislador foi determinar a obrigatoriedade de cadastro às pessoas jurídicas e assemelhadas, até porque "empresa" é a atividade econômica desenvolvida pelo empresário, e não a "pessoa" propriamente dita. A única exclusão alcança as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, por enquanto, ante a presunção de sua vulnerabilidade econômica e pequena estrutura administrativa, o que não é o caso da parte autora. O autor tem CNPJ e, portanto, deve se sujeitar ao cadastro eletrônico, pois a atecnia do legislador não pode servir de pretexto para deixar de realizá-lo. A ausência de cadastramento impõe a expedição de mandados em papel, diligência dos correios, carta-AR, digitalização de tudo isso; e eventuais mandados a serem cumpridos presencialmente por oficiais de justiça. A pandemia do Coronavirus é mais um alerta de que devemos utilizar os meios mais racionais de comunicação de atos. Isso sem falar na preservação ambiental, na desnecessidade de utilização de automóveis para deslocamento, tempo de serventuários da justiça em cumprimento de diligências etc. A determinação do CPC, reafirmo, visa às pessoas jurídicas, pouco importando se são ou não atividades com fins lucrativos (com ressalva, apenas, das MEs e EPPs, por enquanto). A comunicação digital dos atos processuais é mais racional, segura, humana, ambientalmente e economicamente eficiente. Registre-se, ainda, que o cadastro será feito uma única vez e servirá para todas as ações que envolvem a parte no âmbito do TJDFT, seja no polo ativo, seja no polo passivo, por isso é injustificável a negativa de sua realização. Dessa forma, mesmo que a parte autora se trate de Condomínio, também está sujeita ao cadastramento eletrônico. E essa interpretação está amparada por ato normativo da Corregedoria deste Tribunal, uma vez que, nos termos do art. 2o da Portaria GC 160/2017, com exceção das micro e pequenas empresas, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas, ou seja, todas as pessoas jurídicas, qualquer que seja a sua natureza ou atividade: "Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o As microempresas e as empresas de pequeno porte, ainda que não sejam obrigadas ao cadastramento, poderão aderir ao sistema de recebimento de citações e intimações na forma eletrônica. § 2o As empresas e entidades mencionadas no caput deste artigo deverão se cadastrar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada em vigor desta Portaria." Da informatização do processo decorre a necessidade do cadastramento, sendo que a parametrização das citações e intimações e a celeridade de tais atos se impõem, razão pela qual a ausência de emenda da inicial com o cadastramento determinado se contextualiza como hipótese de extinção do feito por ausência de pressuposto processual. Assim, com base no princípio cooperativo, cumpra a parte autora a determinação de cadastro no PJ-e, no derradeiro prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Em tempo, defiro o pedido de desentranhamento dos documentos de IDs 83720590, 83720591, 83720592 e 83720593. À Secretaria para as providências pertinentes.” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão, trata-se de despacho facultando a emenda, para o agravante-autor proceder ao cadastramento eletrônico no sistema PJe. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Acrescente-se que, ainda que se conclua pelo conteúdo decisório do pronunciamento, a matéria nele versada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a matéria nele deduzida poderá ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta, art. 1009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora